Tribunal: STF
Processo: RE 486886
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO
   LEGAL.
1.      Para a suspensão do ato administrativo é
   imprescindível a prévia instauração de procedimento
   administrativo que assegure aos interessados a ampla defesa, em
   obediência ao princípio do devido processo legal, se a suposta
   ilegalidade não foi praticada pela própria
   Administração
2.      Necessidade do exame de normas
   infraconstitucionais - Lei 2.728/62 e Lei Complementar Estadual
   240/2002 - para aferição da presença do fumus boni iuris e do
   periculum in mora ensejadores da concessão da medida
   liminar.
3.      Agravo regimental improvido.